Tribunal: TJSP
Processo: 1072440-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
MONITÓRIA – Notas fiscais-faturas - Prova inequívoca da efetiva operação de compra e venda mercantil e da entrega das mercadorias - Causa debendi bem comprovada – Existência de relação cambiária – Ausência de comprovação de pagamento e de outras causas modificativas, extintivas ou impeditivas – Procedência mantida - Recurso improvido.